Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712612-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Érika Gomes Carneiro - ME Embargados: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A Engecopa Construtora Incorporadora S/A Coutinho Serviços Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela empresária Érika Gomes Carneiro - ME contra a decisão que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 45576689). A recorrente requereu a desistência dos embargos de declaração aludidos (Id. 46365187). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator